Tribunal: TJES
Processo: 5009522-65.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Invalidez Permanente
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009522-65.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

APELADO: RITA RODRIGUES DA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TAXA SELIC. CUSTAS PROCESSUAIS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por Rita Rodrigues da Silva em ação previdenciária, concedendo o benefício de aposentadoria por invalidez a partir da citação (18/08/2022). O recurso discute exclusivamente (i) a aplicação da Taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros, a partir de janeiro de 2022, nos termos da EC nº 113/2021; e (ii) a isenção do INSS quanto ao pagamento das custas processuais, com fundamento no art. 17, IX, da Lei Estadual nº 3.350/99.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável a Taxa SELIC como índice único de atualização monetária, juros e compensação da mora nas condenações contra a Fazenda Pública a partir da vigência da EC nº 113/2021; (ii) estabelecer se o INSS está isento do pagamento de custas processuais nas ações de benefícios ajuizadas na Justiça Estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, aplica-se a Taxa SELIC como índice único de correção monetária, remuneração do capital e compensação da mora nas condenações envolvendo a Fazenda Pública, conforme estabelece o art. 3º da referida emenda.

A data fixada para início do pagamento dos valores devidos (18/08/2022) é posterior à entrada em vigor da EC nº 113/2021, razão pela qual é cabível a incidência da Taxa SELIC como índice único de atualização monetária e juros.

Não assiste razão ao INSS quanto ao pleito de isenção do pagamento de custas processuais, haja vista o entendimento consolidado na Súmula nº 178 do STJ, segundo a qual “o INSS não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos, nas ações acidentárias e de benefícios, propostas na Justiça Estadual”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A Taxa SELIC incide, de forma única, como índice de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora nas condenações contra a Fazenda Pública a partir da vigência da EC nº 113/2021.

O INSS não está isento do pagamento de custas processuais nas ações de benefícios ajuizadas na Justiça Estadual, conforme entendimento da Súmula nº 178 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009522-65.2022.8.08.0011

APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO:
RITA RODRIGUES DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra a sentença proferida no Id 113279033 pelo juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim nos autos da
ação previdenciária de concessão de benefício por invalidez
, ajuizada por
RITA RODRIGUES DA SILVA
em seu desfavor, que julgou procedente o pedido, concedendo à parte autora o benefício de aposentadoria por invalidez.

Em suas razões recursais (Id 13279034), o Instituto de Previdência Apelante impugna tão somente o critério de correção monetária e juros, pleiteando a aplicação da taxa SELIC como índice único, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021, a partir da competência de janeiro/2022. Por fim, requer o afastamento da condenação ao pagamento de custas processuais, argumentando estar isento nos termos do art. 17, IX, da Lei Estadual nº 3.350/99.

Ante o exposto, requer o provimento do recursos para reformar a sentença afastando a condenação ao pagamento de custas e determinando a incidência da SELIC como índice de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.
Analisando detidamente os autos, constato que a r. sentença, condenou a autarquia previdenciária recorrente à implementar o benefício de aposentadoria por invalidez desde a citação (18/08/2022), com incidência de correção monetária pelo INPC, a partir do respectivo vencimento, e juros de mora pelos índices da caderneta de poupança, a partir da citação.

Todavia, tal como defendido no recurso, a partir da entrada em vigor da EC nº 113/2021 deve ser aplicada a Taxa SELIC, que prescreveu no art. 3º: “
nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza
e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”.

Assim, considerando que o termo inicial para pagamento fixado na presente hipótese é em data posterior à referida reforma constitucional, incide-se a
Taxa SELIC
, que comporta juros e correção.

Por fim, em relação ao pleito de afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais (artigo 82, §2º, do CPC), entendo que não prospera, diante do enunciado da Súmula nº 178, do STJ:
O INSS não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos, nas ações acidentárias e de benefícios, propostas na Justiça Estadual.

No mesmo sentido, confira-se:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO. SÚMULAS N. 283 E N. 284/STF. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO OU, CASO INEXISTENTE, NA DATA DA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA N. 905/STJ. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CUSTAS. INSS. SÚMULA N. 178/STJ.

(...)

III - De acordo com a jurisprudência pacífica do STJ, o termo inicial para a concessão de benefício previdenciário é a data do requerimento administrativo e, na sua ausência deste, a partir da citação. Precedentes: REsp n. 1.475.373/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 19/4/2018, DJe 8/5/2018; REsp n. 1.714.218/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/2/2018, DJe 2/8/2018; AgInt no REsp n. 1.601.268/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/6/2016, DJe 30/6/2016; e AgInt no AREsp n. 819.542/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 7/6/2016, DJe 16/6/2016.

IV - A Primeira Seção do STJ, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.495.144/RS, n. 1.495.146/MG e n. 1.492.221/PR - Tema n. 905 -, submetidos ao regime de recursos repetitivos, de relatoria do Ministro Mauro Campbell, firmou entendimento no sentido de que as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei n. 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei n. 8.213/91; enquanto que aos juros de mora incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

V - De acordo com o Enunciado n. 178 da Súmula do STJ, de que "o INSS não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos, nas ações acidentárias e de benefícios, propostas na Justiça Estadual".

VI - Recurso especial parcialmente provido para determinar que a correção monetária dos valores devidos seja calculada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), e os juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança.

(REsp n. 1.686.798/SE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3/11/2020, DJe de 20/11/2020.)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso tão somente para determinar a atualização monetária dos valores devidos pela Taxa SELIC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)